Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725379-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: FLUXUS - CLINICA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO APRESENTADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de inovação recursal, de cerceamento de defesa e da presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura inovação recursal a alegação da apelante, no recurso, de que a totalidade da dívida é inexigível quando constou da petição inicial apenas que o valor cobrado era superior ao exigido e não foi apresentada petição de aditamento durante a tramitação em primeira instância. Preliminar suscitada de ofício. 4. O juízo pode indeferir a produção das provas que entender inúteis ou protelatórias conforme art. 370 do Código de Processo Civil. 4.1 Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial se ela busca comprovar a alegação de excesso de execução que não foi processada conforme comando do art. 917, § 4o, II, do Código de Processo Civil porque a parte embargante não apresentou demonstrativo do valor que entende devido. 5. A alegação genérica de que o título executivo extrajudicial não tem certeza, liquidez e exigibilidade não é capaz de levar à procedência do pedido formulado nos embargos à execução, sobretudo quando amparada em alegado "rigoroso procedimento de auditoria interna" que a parte embargante sequer juntou aos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Acolher preliminar de ofício. Recurso conhecido parcialmente, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370 e 917. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016184 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguinte dispositivos legais: a) artigos 370, 464, e 917, §§3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa. Sustenta que a negativa de produção de prova pericial o impediu de comprovar a inexigibilidade do débito, ofendendo seu direito à ampla defesa. Pondera que a exigência de apresentar o valor correto sem permitir a perícia criou um paradoxo processual, tornando impossível o cumprimento da norma. Defende a necessidade da realização da prova pericial técnica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, asseverando que órgão julgador deixou de analisar a alegação de inexigibilidade total do débito, sob o argumento equivocado de que se tratava de inovação recursal. Afirma que essa tese já constava desde a petição inicial dos embargos, e que o aprofundamento feito na apelação não configura inovação, mas sim desdobramento argumentativo plenamente abrangido pelo efeito devolutivo da apelação. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 370, 464, 917, §§3o e 4o, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido da parte recorrida de fixação dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, conforme ID 76966265. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028